Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-86.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de responsabilização de sindicato pela atuação inadequada dos advogados em benefício da autora junto à Justiça do Trabalho. Sentença de improcedência. Irresignação pela autora. Descabimento. Atuação dos advogados que é de meio, não resultado, exigindo a ocorrência de culpa grave, erro inescusável em relação à sua atuação. Condição

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de responsabilização de sindicato pela atuação inadequada dos advogados em benefício da autora junto à Justiça do Trabalho. Sentença de improcedência. Irresignação pela autora. Descabimento. Atuação dos advogados que é de meio, não resultado, exigindo a ocorrência de culpa grave, erro inescusável em relação à sua atuação. Condição não verificada pelo ajuizamento de ação cautelar que foi extinta pelo juiz trabalhista, sem julgamento do mérito. Proposição da ação que não era descabida. Súmula no 331 do TST, que ao prever a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços não era impeditiva ao direcionamento da ação contra a tomadora, ainda que essa previsão tenha servido de fundamento para refutar a presença dos requisitos da ação cautelar. Demora no deslinde da ação cautelar que não pode ser atribuída à desídia do apelado, que propôs ação em tempo coerente com a outorga da procuração. Ausência de ato ilícito e mesmo de dano com nexo causal à conduta da ré, na medida em que houve recebimento dos créditos em subsequente reclamação trabalhista e o acordo apontado como desfavorável aos interesses da empregada não chegou a ser homologado, justamente por força da extinção da ação cautelar. Culpa in elegendo do sindicato não verificada. Ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.